Tribunal: TJSP
Processo: 1518450-34.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação criminal – Crime de receptação simples – Operada a desclassificação do delito para a modalidade culposa – Recurso da acusação visando a condenação nos termos da denúncia – Dolo da acusada não suficientemente comprovado, devendo a dúvida ser interpretada em seu favor - Materialidade e autoria demonstradas – Impossibilidade de se acolher o pleito absolutório postulado pela defesa,

Ementa:
Apelação criminal – Crime de receptação simples – Operada a desclassificação do delito para a modalidade culposa – Recurso da acusação visando a condenação nos termos da denúncia – Dolo da acusada não suficientemente comprovado, devendo a dúvida ser interpretada em seu favor - Materialidade e autoria demonstradas – Impossibilidade de se acolher o pleito absolutório postulado pela defesa, reduzindo-se a pena de multa para o mínimo legal – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO, ACOLHENDO-SE EM PARTE O PLEITO DEFENSIVO.